Tribunal: TJES
Processo: 5005038-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005038-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO DA COSTA ARRUDA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

EMENTA:
DIREITO
PENAL -
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ILEGAL
EXCESSO DE PRAZO:
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM -
INEXISTÊNCIA
DE EXCESSO
-
INSTRUÇÃO ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
SUBSISTÊNCIA DOS
REQUISITOS
PARA MANUTENÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio.
A
legação de excesso de prazo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) se há excesso de prazo definidor de constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar;

III. RAZÕES DE DECIDIR

N
ão há comprovação nestes autos de que fora deduzido novo pedido de soltura na instância antecedente, com base no alegado excesso de prazo, de acordo com o atual panorama
relatado
dos autos originários, sendo de todo descabido que esta Corte efetive pronunciamento judicial per saltum, que venha a suprimir uma instância.

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e
não há prova nestes autos de que, até o término da instrução, o delongar do trâmite da ação penal se projetou
em razão da atuação do
do Estado-Juiz ou do Parquet.
.

Relembre-se que,
como sumulado pelo Colendo STJ
, o
constrangimento por excesso de prazo fica superado após o encerramento da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça /ES, à unanimidade, por denegar a ordem, nos termos do voto do relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
REINALDO DA COSTA ARRUDA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária, norteia a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática do crime de homicídio tentado, sem que fosse observada a duração razoável do processo.

Aduz a impetrante, em síntese, que a prisão se consolidou em 2020; a pronúncia se consolidou em 2023, restando os autos totalmente e indevidamente paralisados desde 2024.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual, ou para que outra medida além da prisão seja imposta no caso concreto.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, entendo que o pleito deve ser rejeitado, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado de que
não há comprovação nestes autos de que fora deduzido novo pedido de soltura na instância antecedente, com base no alegado excesso de prazo, de acordo com o atual panorama
relatado
dos autos originários, sendo de todo descabido que esta Corte efetive pronunciamento judicial per saltum, que venha a suprimir uma instância.

Mesmo que possível a análise,
o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e não há comprovação de que a demora para o deslinde do processo tenha se efetivado por culkpa exclusiva da atuação do Estado-Juiz o do Parquet.

A
demais,

estando a instrução concluída, aplica-se, à hipótese, o Verbete Sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo",

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.